Tribunal: STF
Processo: RHC 198909
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Thais Menezes Teixeira da Silva Pinto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 130.599/RJ. 
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas, previstos, respectivamente, nos arts. 16 da Lei 10.826/2006 e 35 da Lei 11.343/2006.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva, visto o recorrente ser suspeito de integrar associação armada voltada ao tráfico de drogas, tendo sido surpreendido na posse de arma de alta letalidade – qual seja, um fuzil – , bem como de radiocomunicador sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes da região.
    3. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo". 
    4. Todavia, ao indeferir o pedido defensivo, a Corte de origem apontou que, "levado o réu a exame médico, por ordem do juiz de primeira instância, foi constatado quadro clínico estável e tratamento regular para as comorbidades alegadas, sem fazer qualquer menção à necessidade de cuidados especiais ou extraordinários". Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 
    5. Recurso não provido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto baseado na gravidade em abstrato dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta nulidade em decorrência do excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Aponta existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Assevera a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o Recorrente é do grupo de risco. Requer, no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.
    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 192.719-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 30.11.2020; RHC 161.468-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 24.4.2019; RHC 165.393-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019; e 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora